Tribunal: STF
Processo: ARE 1556309
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. NULIDADES. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA ANTES DAS ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO OCORRÊNCIA. DESRESPEITO AO PERÍODO DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO AVISO DE MIRANDA NA ABORDAGEM POLICIAL. MERA IRREGULARIDADE. SUPOSTA VIOLÊNCIA POLICIAL. NÃO COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE ACESSO AO ACORDO DE DELAÇÃO PREMIADA ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. 1. INEXISTE NULIDADE NO INDEFERIMENTO NA PRODUÇÃO DE PROVAS QUE PODERIA TER SIDO APRESENTADA ANTERIORMENTE, ALÉM DE QUE NENHUM PROVEITO PODERIA TRAZER AO ACUSADO, EIS QUE PELA CARACTERÍSTICA DO DOCUMENTO (EXTRATO BANCÁRIO), NÃO SERIA SUFICIENTE PARA AFASTAR OS INDÍCIOS DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME. 2. NÃO SE ADMITE FALAR EM SUSPENSÃO DE PRAZOS NO PROCESSO PENAL QUANDO ENVOLVE RÉUS PRESOS, EXCEÇÃO EXPRESSAMENTE PREVISTA NO NOVO ART. 798-A DO CPP. 3. NÃO HÁ FUNDAMENTO JURÍDICO NAS ALEGAÇÕES DE SUPOSTA QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DA ARMA DE FOGO, QUANDO EVENTUAL IRREGULARIDADE É SUPRIDA PELO TRABALHO DOS PERITOS QUE, SE UTILIZANDO DE TÉCNICAS CIENTÍFICAS E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS, CONSEGUEM DEMONSTRAR O PERFEITO LIAME ENTRE A ARMA APREENDIDA E OS PROJÉTEIS BALÍSTICOS RETIRADOS NO CORPO DA VÍTIMA. 4. A NÃO EFETIVAÇÃO DO CHAMADO AVISO DE MIRANDA, NA ABORDAGEM POLICIAL, CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE, SANÁVEL SE COMPROVADO QUE OS RECORRENTES FORAM CIENTIFICADOS QUANTO AOS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS PREVISTOS NO ARTIGO 5 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ANTES DOS INTERROGATÓRIOS, SEJA EM SEDE INQUISITIVA, SEJA EM JUÍZO, CONFORME A HIPÓTESE DOS AUTOS. 5. INEXISTENTE PROVA DE QUE HOUVE AGRESSÃO FÍSICA DURANTE A AÇÃO POLICIAL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE. 6. DEVIDAMENTE INFORMADO PELA PRÓPRIA MAGISTRADA DO FEITO QUE A DOCUMENTAÇÃO DO ACORDO DE DELAÇÃO PREMIADA FOI DISPONIBILIZADA ÀS PARTES, NA ÍNTEGRA E EM MOMENTO OPORTUNO, NÃO RESTA CONFIGURADO O ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. 7. NÃO CONTÉM VÍCIO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, A DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE ENFRENTA A EXISTÊNCIA MATERIAL DO DELITO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, APONTA A PROVA PRODUZIDA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL SOBRE A IMPUTAÇÃO DELITIVA, REVELANDO MOTIVAÇÃO BASTANTE, A TEOR DO ART. 413, 1, DO CPP PARA QUE O CONSELHO DE SENTENÇA REALIZE O EXAME APROFUNDADO DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO E DECIDA O MÉRITO DA CAUSA PENAL. 8. PRESENTES OS ELEMENTOS MÍNIMOS DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, QUAIS SEJAM, PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E NÃO HAVENDO COMPROVAÇÃO, DE PLANO, DA NÃO PARTICIPAÇÃO DOS RECORRENTES NOS DELITOS, INADMISSÍVEL SE FALAR EM IMPRONÚNCIA. 9. HAVENDO INDÍCIOS QUANTO À OCORRÊNCIA DAS QUALIFICADORAS IMPUTADAS, NÃO DEVEM SER AFASTADAS NO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, ATRIBUINDO-SE AO CONSELHO DE SENTENÇA A TAREFA DE APRECIÁ-LAS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da nulidade apresentada pela recorrente ALEYNA MARTINS DE CARVALHO. Afirma-se que houve suposto cerceamento de defesa, em razão da ausência de acesso às declarações prestadas pelo corréu no acordo de colaboração premiada. Aduz que a delação foi homologada no dia 25 de março de 2022, ou seja, antes do início das audiências de instrução e julgamento, e que a defesa somente teve conhecimento da existência da delação durante a segunda audiência de instrução, no dia 09 de junho de 2022. Assim, entende que as audiências ocorreram sem que a defesa pudesse conhecer as afirmações feitas pelo colaborador. No entanto, após devida conferência nos autos, tem-se que a assertiva da defesa não apresenta respaldo no acervo fático probatório. Na mov. 831, consta o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, quando foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas defesas da acusada ALEYNA, além daquelas apresentadas pela corré ANA CLÁUDIA e realizados os interrogatórios dos acusados, a exceção de LUIZMAR FRANCISCO NETO que se encontra foragido. Na oportunidade, a Magistrada condutora do feito, consignou que o acesso às partes dos documentos produzidos na delegação premiada foi concedido anteriormente à realização da instrução, deixando esclarecido que “todos os documentos e vídeos da Delação Premiada foram integralmente juntados a este processo pelo Promotor de Justiça com posterior intimação dos advogados para vista e manifestação em data anterior a esta audiência.



    [...]



    Destarte, superadas as preliminares, passa-se ao exame da hipótese de impronúncia. Como se sabe, em se tratando de impronúncia, prevista no artigo 414, do Código de Processo Penal, cabe esclarecer que ocorrerá quando o magistrado, ao se deparar com os elementos constantes do processo, entende que não há prova suficiente de autoria ou de materialidade para levar o réu até o julgamento do plenário do júri. De outro turno, absolvição sumária somente se viabiliza quando ficar provada a inexistência dos fatos; não ser o acusado o autor ou partícipe do fato; a conduta não constituir infração penal, ou quando o magistrado reconhecer alguma excludente de ilicitude ou de culpabilidade, e desde que nitidamente demonstrada pela prova colhida (artigo 415, do Código de Processo Penal). No caso dos autos, o processo se encontra na fase da pronúncia, que consiste em um juízo de admissibilidade da acusação, a fim de aferir a possibilidade dos réus se submeterem ao julgamento soberano do Tribunal do Júri, juiz natural/constitucional para os crimes dolosos contra a vida e os com ele conexos, não sendo necessário para tanto que exista certeza sobre a autoria ou participação, bastando indícios suficientes. Nesse passo, dois são os pressupostos probatórios mínimos que devem ser demonstrados por ocasião da pronúncia, a teor da norma do artigo 413, do Código de Processo Penal, para o envio do réu a julgamento popular, quais sejam: prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. A existência do crime não é suscetível de qualquer questionamento, eis que é evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico (mov. 266). Documento recebido eletronicamente da origem No que concerne aos indícios de autoria a envolver os recorrentes, importa em destacar a fundamentação do magistrado [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente